Tribunal: TJDFT
Processo: 0745837-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu/recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de omissão no tocante a análise do orçamento preliminar quanto à utilização do material especial necessário para o tratamento da autora, qual seja, “Perneira SCD Tear Away P/Comrpessao Memb”. Alega que a parte autora não impugnou a utilização do referido material, o que restou incontroverso nos autos. Sustenta ainda a regularidade de uma estimativa de valores, visto que não é possível determinar as despesas hospitalares, diante de possíveis intercorrências.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar no acórdão embargado, evidente o inconformismo da parte. A embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC), porquanto não provou de maneira inequívoca a existência de débitos em aberto referentes ao período de internação, nem que houve a informação prévia à paciente acerca dos valores alusivos às despesas complementares no momento em que teve alta do hospital, conduta que afronta os direitos básicos do consumidor quanto à informação adequada e clara acerca dos serviços prestados e seus valores, conforme preceitua o art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
5. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
6. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/9